Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-54.2021.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005204-54.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RENATA RAFAELA FERNANDES - CPF: 037.445.621-66 (APELANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA CASTRO FRANCISCO - CPF: 062.649.041-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FRANCISCO SILVA - CPF: 063.333.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de ilicitude por quebra da cadeia de custódia. Inexistência de prejuízo demonstrado. Fragilidade probatória quanto à destinação mercantil. Desclassificação para uso pessoal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal defensiva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou a apelante como incursa no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 656 dias-multa.

2. Pedidos recursais. (i) Preliminar de ilicitude probatória por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) no mérito, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por ausência de prova de mercancia; (iii) subsidiariamente, redução da pena-base e abrandamento do regime inicial.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas acarreta nulidade das provas e absolvição; e (ii) definir se o acervo probatório comprova a destinação mercantil capaz de manter a condenação pelo art. 33,
caput
, ou se impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com eventual prejudicialidade dos pedidos subsidiários.

III. Razões de decidir

4.

A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, documenta o itinerário do vestígio. A nulidade exige demonstração concreta de adulteração, contaminação, substituição ou comprometimento do vestígio, além de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP). A preliminar não procede. O conjunto formado por auto de prisão, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e declarações registra apreensão regular, descrição de natureza e quantidade e coerência entre o material recolhido e o periciado.

5. A materialidade delitiva está comprovada. Contudo, a autoria pela finalidade de tráfico não se confirma. Foram apreendidas apenas duas porções de pasta-base (aprox. 6 g), sem dinheiro, sem balança, sem anotações e sem elementos típicos de mercancia.

6. Os depoimentos policiais descrevem a abordagem, a localização da droga e a admissão de propriedade da pasta-base de cocaína pela apelante, mas não relatam atos de venda, oferta, recebimento de valores, ou outros comportamentos indicativos de comércio e tão pouco investigação a respeito do tráfico de drogas.

7. A mera existência de sacola plástica recortada, encontrada no quarto, não autoriza, isoladamente, conclusão pela destinação mercantil. A circunstância é neutra sem apoio em outros elementos objetivos.

8. Diante da dúvida razoável quanto à finalidade de mercancia, impõe-se o reenquadramento da conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme parecer ministerial de segundo grau. Ficam prejudicados os pedidos de revisão da dosimetria e de regime.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso provido. Conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento:
“1. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento do vestígio e de prejuízo à defesa (CPP, arts. 158-A a 158-F e 563). 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos objetivos de mercancia, não sustenta condenação pelo art. 33, caput, impondo a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28; CPP, arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F, 563.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 2222213/SC, Quinta Turma, j. 17.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000827-16.2021.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1005204-54.2021.8.11.0013, que tramitou no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Renata Rafaela Fernandes
foi condenada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20026, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 656 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 315795380), em caráter preliminar, que seja declarada a ilicitude das provas produzidas, por quebra da cadeia de custódia, e, consequentemente, declarada a absolvição.

No mérito, pugna pela desclassificação da conduta delitiva para a figura descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a apelante é mera usuária e não há qualquer prova indicando que o entorpecente apreendido seria destinado à mercancia.

Alternativamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não encontram motivação adequada, e, por fim, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 315795388), refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para desclassificar a conduta delitiva, sintetizado seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Alegada, preliminarmente, quebra na Cadeia de Custódia da prova colhida pelos policiais no dia do crime. Improcedência. Não comprovação de violação da Cadeia de Custódia. Pretendida, meritoriamente, a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/2006. Possibilidade. Não se formou, nos autos, um conjunto probatório sólido e seguro capaz de demonstrar a traficância por parte da acusada. Substâncias ilícitas apreendidas, dissociada de quaisquer outros elementos comumente utilizados na prática do comércio malsão, é compatível com o uso pessoal. Necessidade de desclassificar o crime para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. Prejudicialidade dos pedidos de reforma da Dosimetria da Pena e de alteração de regime prisional. Pelo provimento do recurso.” (Id. 326733871).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Renata Rafaela Fernandes
foi denunciada e processada pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20026, pois de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória:

“(...) em tempos anteriores e especificamente no dia 22 de setembro de 2021, por volta de 12h00min, em residência particular, localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 557, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Renata Rafaela Fernandes, com consciência e vontade, com envolvimento de adolescente, guardava/preparava/ mantinha em depósito/fornecia/vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 5,27 g (cinco gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 40/IP e Laudo Pericial a fls. 112-115/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, Renata Rafaela Fernandes guardava/preparava/mantinha em depósito 02 (dois) invólucros de cocaína, destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização), acompanhada do adolescente João Vitor Francisco Silva.

Neste diapasão, no dia 22 de setembro de 2021, uma equipe da polícia civil de Pontes e Lacerda/MT realizava diligências para apurar a prática de crimes de furto e receptação, oportunidade em que avistaram indivíduos em atitude suspeita na residência de Gilmar Martins da Silva, vulgo GORDO".

Merece relevo, o fato de que tal indivíduo é conhecimento pelos agentes da lei por acolher usuários de entorpecentes na referida residência. Então, ao aproximarem do local, os policiais notaram odor característico de entorpecente. Sendo assim, diante da fundada suspeita, ingressaram no interior do domicílio, quando constataram a presença da denunciada Renata Rafaela Fernandes, Matheus Henrique Ribas Santana e o adolescente João Vitor Francisco Silva.

Por conseguinte, os agentes da lei convidaram os suspeitos a permanecer nas proximidades da residência, porquanto realizariam as buscas pessoais. Na ocasião, a denunciada Renata informou aos policiais que residia no referido local, bem como aduziu que o adolescente João Vitor e Matheus Ribas permaneceram na residência por alguns dias.

Durante as buscas domiciliares, os policiais lograram localizar 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de maconha, oportunidade em que a denunciada Renata afirmou que as porções de cocaína eram de sua propriedade, outrossim, o adolescente João Vitor Francisco Silva assumiu a propriedade da maconha.

Em continuidade as buscas na residência, os agentes da lei encontraram uma sacola de cor roxa, a qual encontrava-se recortada, sendo que, ao comparar com as substâncias apreendidas sob posse da denunciada Renata, os policiais notaram que uma porção encontrava-se embalada com o mesmo material encontrado na residência.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a denunciada Renata Rafaela Fernandes, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes. (...).”
(Id. 315794391).

Ultimada a instrução criminal, a douta Juíza singular julgou procedente a acusação e condenou
Renata Rafaela Fernandes
pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20026, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 656 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual foi interposto o presente recurso de apelação.

I – Preliminar – Ilicitude das provas – Quebra da cadeia de custódia

Em suas razões recursais (Id. 315795380), a defesa sustenta, em caráter preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia do material entorpecente apreendido, o que comprometeria a higidez da prova pericial e, por conseguinte, imporia a absolvição da apelante.

Segundo a tese defensiva, inexistiria nos autos descrição adequada do
“caminho da prova”
, destacando-se, em especial, que o material apreendido teria sido encaminhado à POLITEC acondicionado em sacola plástica transparente fechada apenas por grampos metálicos, circunstância que, segundo a insurgência, revelaria manuseio inadequado.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre consignar que a cadeia de custódia, positivada nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, constitui o conjunto de procedimentos destinados a documentar a história cronológica do vestígio, desde o seu reconhecimento até o descarte, com o objetivo de garantir a rastreabilidade e a confiabilidade da prova.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte é firme no sentido de que a simples alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para ensejar a nulidade da prova, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, contaminação, substituição ou comprometimento da integridade do vestígio, bem como do efetivo prejuízo à defesa, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Veja-se:

“(...) 5. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra de cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial está devidamente fundamentado e não há indícios de adulteração ou interferência na prova. 6. A quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ao acusado, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 2222213/SC, Agravo Regimental no Recurso Especial 2025/0243855-3, Quinta Turma, Julgado em 17.12.2025, DJe 22.12.2025).

No caso concreto, o exame detido dos autos revela que não houve qualquer ruptura relevante no itinerário probatório apta a macular a prova pericial.

Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão e dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial, os policiais civis, durante diligência regularmente realizada, localizaram e apreenderam substâncias entorpecentes do tipo pasta-base de cocaína e maconha, devidamente descritas quanto à natureza, quantidade, local de apreensão e circunstâncias do encontro.

Registre-se, ademais, que a própria apelante, no momento da abordagem, assumiu a propriedade das porções de pasta-base de cocaína, enquanto o adolescente presente declarou ser o proprietário da maconha, circunstância expressamente consignada nos autos desde a fase inicial da persecução penal. Tal elemento reforça a linearidade e a coerência entre a apreensão, a custódia inicial e a posterior submissão do material à perícia oficial.

No que toca especificamente ao acondicionamento do material apreendido, observa-se que a defesa limita-se a apontar a utilização de sacola plástica transparente fechada por grampos metálicos, sem demonstrar, de forma objetiva, em que medida tal circunstância teria comprometido a integridade do vestígio ou influenciado o resultado do laudo pericial.

Não há, nos autos, qualquer indício de violação do conteúdo, troca de substância, contaminação externa ou inconsistência entre o material apreendido e aquele efetivamente periciado e confessado pela própria apelante como sendo de sua propriedade, ou seja, o laudo oficial apenas confirma a natureza entorpecente da substância encaminhada, em perfeita correspondência com a descrição constante dos autos de apreensão.

Cumpre destacar que eventuais irregularidades formais no acondicionamento ou na documentação da custódia somente ensejam nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, o que manifestamente não ocorreu no caso em exame. A defesa não produziu qualquer prova, nem sequer indício plausível, de que o material submetido à perícia não fosse o mesmo apreendido no local dos fatos.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o entendimento segundo o qual a cadeia de custódia não pode ser convertida em instrumento de nulidade automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, com observância do princípio da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas.

Diante do exposto,
rejeito

a preliminar
de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia.

II – Mérito – Desclassificação para a figura descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006

No mérito, a defesa almeja, primordialmenete, a desclassificação da conduta delitiva atribuída à apelante para a figura descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que ela é mera usuária e não há qualquer prova indicando que o entorpecente apreendido seria destinado à mercancia.

Com razão.

É certo que a materialidade delitiva encontra-se comprovada, conforme já reconhecido quando da análise da preliminar de ilicitude das provas, especialmente diante da apreensão de substância entorpecente e da confirmação pericial de sua natureza (Id. 315794380, pp. 3-6). Todavia, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria delitiva qualificada pela finalidade de tráfico, elemento normativo indispensável à subsunção da conduta ao tipo descrito no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Com efeito, a análise criteriosa do conjunto probatório revela cenário de manifesta fragilidade quanto à imputação de mercancia.

Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas em poder da apelante apenas duas porções de pasta-base de cocaína, cujo peso total não ultrapassou 6 gramas, além de uma porção de maconha encontrada em poder do adolescente J.V.F.S., que assumiu expressamente a propriedade desta última substância.

Já nesse ponto, tem-se que não houve apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, tampouco diversidade de drogas ou fracionamento significativo que, por si, pudesse indicar a prática de tráfico.

É bem verdade que a quantidade de droga, isoladamente, não é critério absoluto para afastar a traficância. Contudo, também sabe-se que a condenação pelo crime de tráfico exige um conjunto probatório sólido e harmônico, capaz de evidenciar, de forma segura, a destinação mercantil da substância, o que não se verifica no caso concreto.

Há dados relevantes nos autos que fragilizam a condenação e que não podem ser desconsiderados.

Primeiramente, diz respeito à própria origem da diligência policial. Conforme narrado de forma coerente pelos agentes públicos, devidamente registrado no boletim de ocorrência (Id. 315794377, pp. 4-6), a atuação policial não se deu em razão de investigação prévia relacionada ao tráfico de drogas, tampouco havia qualquer informação ou denúncia específica envolvendo a apelante. A diligência tinha por finalidade apurar possíveis delitos de furto e receptação, sendo que, ao passarem por residência conhecida como ponto de concentração de usuários, pertencente a terceira pessoa, identificada como Gilmar Martins da Silva, vulgo “Gordo”, os policiais perceberam movimentação de pessoas e odor característico de substância entorpecente, o que motivou o ingresso no local.

Desde logo, portanto, constata-se que não havia investigação direcionada à apelante, nem indícios prévios de que ela estivesse envolvida com a venda de drogas. Soma-se a isso o fato de que a residência indicada como possível “boca de fumo” não era de propriedade da apelante, mas de terceiro, circunstância que fragiliza ainda mais a imputação de que ela ali exerceria atividade de tráfico, ao menos naquele local e naquele momento.

Repita-se, o termo de exibição e apreensão confirma, de maneira objetiva, apenas a apreensão de duas porções de pasta-base atribuídas à apelante, uma porção de maconha atribuída ao adolescente e uma sacola plástica recortada. Não houve apreensão de dinheiro, balança de precisão, anotações, aparelhos telefônicos com conteúdo indicativo de comércio ilícito, tampouco qualquer outro apetrecho comumente associado à atividade de tráfico de drogas.

Nesse contexto, a fundamentação da sentença condenatória, ao atribuir especial relevo à existência de sacola plástica recortada, não se sustenta diante da prova produzida. A simples presença de plástico recortado, desacompanhada de outros elementos concretos, não autoriza, por si só, a conclusão acerca da mercancia. Tal raciocínio conduz a uma presunção incompatível com o sistema probatório penal, sobretudo porque é notório que o entorpecente, tanto para consumo quanto para eventual venda, costuma ser acondicionado em sacolas plásticas, sendo igualmente comum (necessário) que usuários retirem a droga de invólucros plásticos para o uso próprio.

Ademais, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório também não corrobora a tese acusatória. Os policiais ouvidos em Juízo limitaram-se a relatar as circunstâncias da abordagem, a localização das substâncias e a informação prestada no momento dos fatos de que a apelante teria assumido a propriedade da cocaína. Em nenhum momento foram descritas atitudes típicas de traficância, como venda a terceiros, oferta de entorpecente, recebimento de valores, intensa movimentação de compradores ou qualquer outro comportamento indicativo de comércio ilícito.

Para que não pairem dúvidas, destaco excertos das declarações judiciais dos agentes estatais, descritas na sentença hostilizada:

“Em juízo, a testemunha ANTONIO declarou que: “nós estávamos em diligência, eu e o investigador Paulo e fizemos a abordagem no local que já era conhecido pela prática de uso de entorpecente e de tráfico disseminado entre os próprios usuários. No local nós abordamos as pessoas que ali estavam e dentro de um dos quartos estava a Renata, o Matheus e o João Vitor, todos já conhecidos. Durante a revista pessoal não foi localizado nada com eles, né, a Renata também não tinha nada no momento. Mas dentro do quarto foi localizado duas porções de pasta base de cocaína e uma de maconha. Ao ser indagado sobre aqueles objetos a Renata disse que a pasta base de cocaína era dela e o João Vitor assumiu a propriedade da maconha. Uma parte dessa pasta base já tava quebrada em outros pedaços menores embalado com a sacola, onde no quarto também foi localizado umas sacolas com recortes da mesma cor daqueles que tava embalado o entorpecente que ela assumiu propriedade. Então diante dos fatos nós conduzimos eles à Delegacia”.

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento prestado pela testemunha PAULO SUADY na fase judicializada, oportunidade em que corroborou o testemunho de Antônio. Asseverou que: “a gente tava em diligências, né, atrás de produtos de furto, de roubo, e a gente passou próximo ao local que já é bem conhecido como a “boca do Gordo” “boca da Cris”, que é ali na 14 de fevereiro. Então lá no local a gente percebeu usuários, percebeu cheiro de entorpecente e adentramos o local. Lá na época era só esquina então tem tipo dois quantos que eles ficam residindo naqueles quartos. Aí em um dos quartos tava a Renata né, a gente pediu que ela saísse mais o Matheus e o João. Aí eles saíram de dentro do quarto, eu fiz a revista e encontrei duas paradas de pasta base e uma de maconha. Uma paradinha menor de pasta base embalada né, e tinha uma maior e também encontrei sacolas, acho que umas ou duas sacolas cortadas e dava certinho, o paraqueda, da sacola com a embalagem da pasta base. Perguntado de quem era a pasta base a Renata falou que era dela, a gente já sabe que ela é uma usuária que quando tá solta ela comercializa também [...].”
(Id. 315795377, p. 6).

Não há, portanto, prova judicializada (e tão pouco inquisitorial) apta a demonstrar que a apelante estivesse guardando, mantendo em depósito ou preparando droga com a finalidade específica de mercancia. A condenação, tal como lançada, acabou por se apoiar em ilações e conjecturas, extraídas de circunstâncias genéricas, sem respaldo em elementos concretos e seguros.

Também não é possível enquadrar a conduta no artigo 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, pois inexiste demonstração de que a apelante estivesse associada ao local como ponto de venda ou que ali atuasse em cooperação com terceiros para fins de tráfico. A simples presença em imóvel pertencente a outra pessoa, aliada à posse de pequena quantidade de droga, não autoriza a conclusão de que exercia atividade de comércio ilícito.

Diante desse panorama, verifica-se que a prova produzida não é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação da conduta para a figura prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, que melhor se amolda às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Tal conclusão, inclusive, harmoniza-se com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que, embora tenha afastado a preliminar de quebra da cadeia de custódia, reconheceu expressamente a fragilidade do conjunto probatório quanto à traficância, opinando pela desclassificação da conduta.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONVINCENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IN DUBIO PRO REO – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da suposta destinação mercantil da droga apreendida.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1000827-16.2021.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.4.2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo para desclassificar a conduta imputada a
Renata Rafaela Fernandes
para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, para as providências cabíveis.

Ficam prejudicados os demais pedidos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026